Tribunal: STF
Processo: Rcl 57342
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref. Petição 2853/2023.



    Mediante a petição em referência, Randolfo Ribeiro Ramalho Filho interpõe agravo regimental em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    O presente recurso foi protocolado nesta Corte em 18.1.2023 (eDOC 22). Ocorre que, a fim de impugnar o mesmo ato decisório, a parte ora agravante já havia protocolado, em data anterior, igual medida (Petição 105, de 3.1.2023, eDOC 19).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à luz do princípio da unirrecorribilidade, possui entendimento sedimentado no sentido do não conhecimento do segundo recurso interposto pela mesma parte em face da mesma decisão, uma vez que a hipótese revela a ocorrência da preclusão consumativa, o que torna inadmissível o segundo recurso. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSILIBIDADE: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 54.713 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o recurso interposto em data anterior à publicação do acórdão recorrido. Precedentes. 2. Exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa. 3. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão caracteriza violação do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. 4. Embargos rejeitados.” (RE 421960 AgR-ED, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17.8.2007)



    Por oportuno, destaco que o agravo regimental correspondente à Petição 105/2023 encontra-se em fase de instrução para oportuna apreciação.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente